Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 424.423.891-34 (APELANTE), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS - CPF: 384.766.811-00 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO DO CONSUMIDOR- AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA- CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL E ACIDENTAL- RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LAUDO TOXICOLOGICO QUE CONCLUIU USO DE MACONHA POR PARTE DO SEGURADO NO DIA DO ACIDENTE - DESNECESSIDADE POR NÃO SE TRATAR DE SEGURO DE VEÍCULO- LEGISLAÇÃO QUE APENAS PERMITE A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 620/STJ - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DE QUE O ÓBITO DO SEGURADO SE DEU EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE - PREVISÃO DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL E ACIDENTAL- INADMISSIBILIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007:"1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

2- Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0002506-70.2011.8.24.0049, de Pinhalzinho, rel. Des. Álvaro Luiz Pereira De Andrade, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 23-8-2018).

3- Não se confirmando que eventual submissão aos efeitos de maconha no momento do acidente agravou o risco de sua ocorrência, constituindo verdadeira causa determinante de sua materialização, haja vista a comprovação de que o Segurado sofreu acidente de moto ao colidir com a traseira de uma carreta parada na pista, inviável eximir-se a Seguradora da obrigação contratual assumida

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpostas por ONOFRE GONÇALVES DE OLIVEIRA e CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 1004547-45.2021.8.11.0003.

Prolatada a sentença que consta sob ID.(172834919)te o magistrado a quo "JULGOU IMPROCEDENTES a presente “Ação de Cobrança de Indenização Securitária” proposta por ONOFRE GONÇALVES DE OLIVEIRA e CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de ICATU CORRETORA DE SEGURO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2o, CPC), devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do mesmo Códex. Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se. Expeça-se o necessário. P.I.C."

Em suma, o autor Apelante em suas razões de recurso ID (172834924), pugna pela reforma da presente sentença, argumentando que acostou aos autos em epigrafe todos os documentos necessários para o pagamento da indenização securitária e mesmo assim, houve recusa da Seguradora ora apelada.

Afirma que, a Seguradora ora Apelada não demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do Direito dos Autores.

Enfatiza ainda, que houve equivoco por parte do juízo ao, fundamentar a decisão ora objurgada, consubstanciado em contrato de seguro veicular, inclusive embasando com jurisprudências que não se amoldam ao caso concreto, com inobservância da Sumula 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acrescenta ainda, que a sentença foi omissa por INOBSERVÂNCIA DO TEOR DA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB N.08/2007, em completa dissonância com a Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB N. 08/2007 que VEDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA nas hipóteses de sinistros ou acidentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

As contrarrazões vieram (id. 172834927), pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Apelação Cível interpostas por ONOFRE GONÇALVES DE OLIVEIRA e CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 1004547-45.2021.8.11.0003.

Pois bem, segundo consta da exordial, restou incontroverso, a contratação DE SEGURO DE VIDA 100 (empresarial), pela Empresa Casarin & Mera Ltda Me, empregadora do de cujus/segurado, que na qualidade de Substipulante, avençou junto à Seguradora ora Apelada, contrato DE SEGURO DE VIDA 100 (empresarial), nos termos da Apólice no93.103.897 e Certificado de no5456.012.164-7, com capital segurado global da ordem de R$420.832,37 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos)e que, segundo consta do ‘Certificado De Adesão Capital Global’, emitido em 06/09/2018, item coberturas e capitais segurados, as seguintes coberturas: a) Morte (100%); b) Indenização Especial por Morte Acidental-IEA (100%); c) Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente IPA (100%); d) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença IFPD (100%); que, de acordo com o contrato de seguro, ‘item 16’ o beneficiário do Seguro será aquele designado pelo Segurado em documento hábil, o Boletim de Acidente De Trânsito no18070626B01, lavrado pela PRF, o Sr. Fabrício Meireles De Oliveira, CPF no058.511.541-95, falecera vítima de acidente de trânsito ocorrido na manhã de 13/12/2018, data em que conduzia a motocicleta Honda CG, azul, placa JZE8697, na BR364, eis que se chocara com na traseira (para-choque) do veículo Scania Vermelha, placa QOQ9674.

Assevera que acostou aos autos em epigrafe todos os documentos necessários para o pagamento da indenização securitária e mesmo assim, houve recusa da Seguradora ora apelada, que embasou a negativa, na boa fé dos contratos, ao afirmar que havia clausula clara (a alínea ‘b’, do item ‘6.2’, ‘6. RISCOS EXCLUÍDOS’ de (fl.94 – correspondência ID 50197974, fl.07) e de conhecimento do DE CUJUS, a respeito das causas de exclusão de pagamento e que restou comprovado através de exame toxicológico, que constatou a presença de substância presente na maconha (tetrahidrocanabinol – canabinóide presente na maconha).

Enfatiza ainda, que houve equivoco por parte do juízo a quo, ao fundamentar a decisão ora objurgada, com base em contrato de seguro veicular, inclusive embasando a fundamentação com jurisprudências que não se amoldam ao caso concreto, com inobservância da Sumula 620 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz a quo julgou a JULGU IMPROCEDENTES a presente “Ação de Cobrança de Indenização Securitária” proposta por ONOFRE GONÇALVES DE OLIVEIRA e CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de ICATU CORRETORA DE SEGURO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2o, CPC), devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do mesmo Códex. Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se. Expeça-se o necessário. P.I.C.No que tange a tese recursal dos autores apelantes, funda-se na inobservância da Sumula 620 do Superior Tribunal de Justiça, bem como na omissão DO TEOR DA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB N.08/2007, em completa dissonância com a Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB N. 08/2007 que VEDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA nas hipóteses de sinistros ou acidentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Pois bem. Diante do cotejo dos autos, entendo que o magistrado a quo não agiu com seu costumeiro acerto, ao Julgar improcedente a presente demanda.

A apólice é clara ao demonstrar que, havendo óbito do segurado decorrente de morte acidental ou natural, haveria indenização securitária aos seus herdeiros, conforme (id.172834894), e o óbito do segurado ficou comprovado e a causa da morte foi acidental, e comprovado que o de cujus contratou o seguro, devido o pagamento da indenização securitária.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. GARANTIA NEGADA POR NÃO TER A PARTE AUTORA APRESENTADO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. ALEGADA NECESSIDADE DE EXAMES TOXICOLÓGICOS DO SEGURADO PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL EXCLUSÃO DE RISCO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA PACTUADO PELO FALECIDO E MORTE ACIDENTAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO (ART. 373, I, DO CPC). REQUERIDAS QUE, POR OUTRO LADO, NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OU INDÍCIOS QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO. ADIMPLEMENTO DO SEGURO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJSC, Apelação Cível n. 0301156-35.2016.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 9-7-2020).

Quanto à tese defendida pela Seguradora apelada e aceita pelo juízo a quo, em relação a boa fé contratual, concernente ao exame toxicológico que, apontou presença de substância presente na maconha no sangue do DE CUJUS/segurado, e tal fato, fora causa preponderante para exclusão da indenização securitária em favor dos dependentes, não subsiste.

Ora, toda lide nasce de um fato. É por isso que o Código de Processo Civil determina a que o autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito e o réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, consoante sua conhecida regra imposta no artigo 373, incisos I e II.

Não fosse isso, o presente caso não se trata de seguro de veículo, onde eventual embriaguez do segurado, se comprovada como causa determinante à ocorrência do sinistro, eximiria a seguradora do pagamento da indenização.

Trata-se, na verdade, de SEGURO DE VIDA 100 (empresarial), integrante do gênero seguro de pessoas, firmado na modalidade em grupo, que tem por essência e finalidade "garantir o pagamento de uma indenização destinada aos herdeiros que foram contemplados pelo DE CUJUS segurado, e não um bem.

Nesses casos, é vedada a cláusula de exclusão de cobertura na hipótese de sinistro ocorrido em razão de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez ou uso de maconha, sendo permitida, tão somente, nos seguros de danos, quando o veículo for o objeto segurado e o condutor estiver conduzindo-o em estado de embriaguez, e esta for a causa determinante para o infortúnio, o que, como dito, não é o caso dos autos.

Assim, os documentos exigidos pela seguradora não seriam suficientes para eximi-la do cumprimento de sua obrigação.

Seguindo esse entendimento, extraem-se os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NEGATIVA DE COBERTURA COM AMPARO EM CLÁUSULA RESTRITIVA, RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO RECENTEMENTE FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. [...] "4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007:"1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJSC, Apelação Cível n. 0002506-70.2011.8.24.0049, de Pinhalzinho, rel. Des. Álvaro Luiz Pereira De Andrade, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 23-8-2018).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MAL SÚBITO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. PERDA DE CONTROLE DO AUTOMÓVEL. CAUSA DETERMINANTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. USO DE MACONHA. DESINFLUÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. RECUSA EM INDENIZAR. CONDENAÇÃO. VALOR. CORRESPONDÊNCIA COM O CAPITAL INDIVIDUAL SEGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Sendo o Magistrado o destinatário das provas, resta-lhe assegurada a liberalidade de rejeitar pedido de instrução que repute inútil ao deslinde da controvérsia, na forma do artigo 371 do CPC. Assim, o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2 - Inexistindo nas razões recursais contraposição aos fundamentos da sentença relativamente a determinado pedido, descabe sua apreciação em sede recursal, pois, no ponto, os Apelantes não se desincumbiram do ônus da impugnação específica (art. 1.010, II, do Código de Processo Civil). 3 - Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, havendo de se demonstrar que foi condição determinante de ocorrência do sinistro. 4 - Não se confirmando que eventual submissão aos efeitos de maconha no momento do acidente agravou o risco de sua ocorrência, constituindo verdadeira causa determinante de sua materialização, haja vista a comprovação de que o Segurado sofreu insuficiência cardíaca que motivou a ausência de reação às condições da pista, inviável eximir-se a Seguradora da obrigação contratual assumida. 5 - A Seguradora/Ré e a pessoa jurídica integrada pelo segurado e por mais outros sócios e vários empregados contrataram seguro de vida em grupo, prevendo valor atinente ao capital global pactuado, bem assim quantia relativa à indenização individual por cada segurado. Dessa forma, descabe a pretensão de que a morte de um segurado implique o pagamento de indenização tomando-se como base o valor atinente a todos os segurados envolvidos no contrato. 6 - Adespeito de haver sido acolhido o pedido relativamente à cobertura securitária pleiteada, não se vê que a negativa administrativa tenha sido inteiramente imotivada ou mesmo que não tenha se lastreado em alegação defensável, de maneira a consubstanciar ato passível de causar dano moral. Ainda que assim não fosse, o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia, havendo necessidade da devida demonstração da violação aos direitos da personalidade. 7 - Tratando-se de seguro de vida, a correção monetária há de incidir desde a data do sinistro. Precedentes. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas." (TJ-DF 20160110963617 DF 0027240-33.2016.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 04/10/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2017 . Pág.: 369/373).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. JUÍZO A QUO QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. INCONFORMISMO DOS AUTORES. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANDO COMPROVADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 620 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTA CIRCULAR N. SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007. CASO CONCRETO EM QUE, EMBORA O SEGURADO ESTIVESSE ALCOOLIZADO, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DO INTENTO DE CEIFAR A PRÓPRIA VIDA PARA PROVOCAR O PAGAMENTO DO SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. "Não há que se confundir o seguro de vida (de pessoa) com o seguro de veículos (de dano). Na primeira hipótese, dizer que houve agravamento do risco, é como afirmar que houve suicídio, considerando que o bem segurado é a própria vida. Por isso, se o segurado se põe a dirigir um automóvel em estado de embriaguez, dando causa a um acidente que acaba ceifando a sua vida, não sendo a hipótese do disposto no art. 798 do Código Civil, ilegítima se mostra eventual recusa de pagamento, forte nos dizeres do parágrafo único do citado dispostivo." (Apelação Cível n. 0025851-90.2013.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-7-2019).

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ESTIPULANTE. PACTO ACESSÓRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROPOSTA DE ADESÃO. SEGURO DE VIDA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE IMÓVEL QUE CONDUZ O CONSUMIDOR À CONCLUSÃO DE QUE O PACTO SECURITÁRIO FOI FIRMADO COM A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INCONTROVERSA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DO RISCO. EMBRIAGUEZ DA SEGURADA. DESCABIMENTO. GARANTIA QUE INTEGRA GÊNERO DO SEGURO DE PESSOAS, ENSEJANDO SOLUÇÃO DIVERSA DA APLICADA AOS SEGUROS DE VEÍCULO. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS." (TJSC, Apelação Cível n. 0303423-45.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-4-2020).

Portanto, comprovada a contratação do seguro de vida empresarial com cobertura para morte acidental e, enquadrando-se o sinistro na cobertura contratada (óbito do segurado decorrente de morte acidental), devido o pagamento da indenização securitária, pelo que deve a sentença a quo ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora ICATU SEGUROS S/A, ao pagamento de indenização securitária os autores/apelantes, nos limites estabelecidos pela Apólice 93103897 (id.172834849) , com juros de mora 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Inverto os ônus sucumbências em favor da parte autora ora apelante, desde já fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024